Tribunal: TJMT
Processo: 1001830-35.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SANYA KLYGIA SOARES DE CASTRO RIBEIRO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse no 1001680-53.2021.811.0044, ajuizada em face de ESPÓLIO DE GERALDO DE CASTRO RIBEIRO representado pelo inventariante YALEN KLEY SOARES DE CASTRO RIBEIRO, JULIANO FRIZON, DOMINGAS DOS SANTOS FRIZON, ADILMAR SARTORI, MARCIA DO PRADO SARTORI, indeferiu o pedido de tutela provisória de evidência, para que fosse reconhecida sumariamente a nulidade absoluta do Contrato Compra e venda e Cessão de Direitos Hereditários firmado com os Agravados Adilmar Sartori e Juliano Frizon, com a consequente reintegração de posse da Fazenda Vale dos Sonhos, em favor do Espólio.
Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que apesar de reconhecer a plausibilidade do direito da tutela judicial requestada, o juízo de origem, de forma equivocada, indeferiu o pedido sob o fundamento de que a decisão poderá causar danos aos demandados possuidores, ora agravados.
Discorre que, desde a abertura do processo de inventário do Espólio, o inventariante firmou contrato particular de compra e venda e cessão de direitos hereditários, o qual, à toda evidência, foi entabulado de forma simulada com os agravados, tendo sido, inclusive, reconhecido pelo próprio Juízo da sucessão.
Assevera que, uma vez reconhecida as ilegalidades perpetradas pelos supostos adquirentes e o inventariante, a reintegração de posse é a única medida adequada e bastante para cessar os prejuízos sofridos, mormente porque um dos contratos, inclusive, resta expirado desde o ano agrícola 2019/2020.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Sobre a tutela de evidência, o artigo 311 do Código de Processo Civil, dispõe que:
Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.
Na espécie, é possível verificar que o pedido de tutela de evidência requestado não deve ser deferido de plano, isso porque, o parágrafo único do art. 311 do CPC, restringe o seu cabimento apenas às questões que puderem ser comprovadas documentalmente.
No caso vertente, a autora, ora recorrente, busca o deferimento da tutela de evidência para que sejam reconhecidos e anulados os contratos firmados entre o inventariante e os agravados, aos quais atribui a pecha de terem sido realizados de forma simulada.
Nesse particular, ao menos no atual estágio da lide, mostra-se prudente o exercício do contraditório, bem como, maior exame acerca da nulidade arguida, a qual, via de regra demanda maior dilação probatória.
Assim, com base nessas considerações, ao menos nesse instante, impõe-se a manutenção da decisão de base.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.